Tribunal: TJDFT
Processo: 0702002-18.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE VOO. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI No 7.656/86). EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTIFICAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, não obstante a justificativa apresentada pela companhia aérea no sentido de que o voo tenha sofrido atraso por razões técnico-operacionais, alheias à vontade da transportadora aérea, inexistem nos autos quaisquer elementos capazes de comprovar suas alegações. 1.1 Não constam elementos que apontem o acontecimento superveniente, imprevisível e inevitável de algum dos eventos definidos no § 3o do art. 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.656/86), a fim de caracterizar caso fortuito ou força maior. 1.2 A companhia aérea não dispensou a devida assistência aos passageiros, não sendo possível aferir que as informações necessárias sobre o cancelamento do voo tenham sido devidamente prestadas.
2. Não se desincumbindo do ônus processual atribuído, a requerida deixou de trazer aos autos a exigida comprovação de causas excludentes de sua responsabilidade, ou de outros fatos que impeçam, modifiquem ou extingam os direitos dos autores (art. 373, inc. II, do CPC).
3. Os elementos para a caracterização da responsabilidade civil encontram suficientemente comprovados nos autos, tendo em vista que a ofensa de ordem imaterial à personalidade jurídica dos autores deriva de indevida alteração contratual, de forma unilateral, e em decorrência da má prestação de serviço ofertado pela empresa aérea, revelando-se imperativo o dano extrapatrimonial a ser compensado. 3.1 “Quantum” indenizatório fixado a esse título – R$ 5.000,00 para cada autor – que obedeceu aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, com quantificação congruente ao direito do consumidor à efetiva reparação (art. 6o, inc. VI, do CDC), não merecendo minoração.
4. Apelação conhecida e não provida.